Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. IPTU. DECISÃO SANEADORA SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SÚMULA 602 DO STJ. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OCORRENCIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO E DESPESAS TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. INOCORRENCIA. ONUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.

1.A decisão saneadora que reconhece a prescrição, resolvendo o mérito em relação a parte dos pedidos, é recorrível mediante agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, caso quisesse ver tal questão devolvida a esta instância recursal, deveria o autor ter manejado o recurso cabível no momento adequado, de maneira que, nesse ponto, a presente apelação não pode ser conhecida, estando preclusa a decisão recorrida.

2. O Enunciado da Súmula n° 602 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. 2.1 Assim sendo, é aplicável o CDC à hipótese dos autos, vez que a Cooperativa Habitacional, ao difundir um empreendimento habitacional, o faz na condição de fornecedora de serviços, enquanto os cooperados/compradores se enquadram no conceito de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves. Precedentes

4. Recurso conhecido e desprovido.